Tribunal: TJDFT
Processo: 0742359-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742359-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONAN BATISTA DE SOUZA DESPACHO O executado foi citado (id 152519707 - autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR